Tribunal: TJBA
Processo: 8077312-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077312-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA MARIA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: CONSTRUTORA SEGURA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARCIA MARIA SILVA OLIVEIRA e IVAN GOMES BARBOSA contra decisão proferida no processo n.º 0080009-05.1998.8.05.0001, que deferiu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria e vencimentos dos executados.

2.

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada em 03/11/1998, tendo por objeto crédito no valor de R$ 62.054,26, em razão do inadimplemento da Escritura Pública de Confissão de Dívida, oriunda de débito relativo à aquisição de imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os proventos de aposentadoria e vencimentos dos executados são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se a penhora de 20% dos proventos compromete a subsistência digna dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os artigos 832 e 833, IV e § 2º, do CPC/2015, dispõem sobre a impenhorabilidade de vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo exceções.

5.

O STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

6.

No caso concreto, os ganhos líquidos dos agravantes, considerados conjuntamente, totalizam a quantia de R$ 15.168,66. Mesmo com a penhora de 20%, eles receberão renda familiar líquida de R$ 12.134,92, quantia suficiente para manutenção de sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial é possível, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 832, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/4/2023; TJ-SP, AI n. 2012534-10.2021.8.26.0000, Rel. Melo Colombi, j. 03/03/2021; TJ-PR, AI n. 0014446-21.2022.8.16.0000, Rel. Shiroshi Yendo, j. 06/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8077312-61.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
MARCIA MARIA SILVA OLIVEIRA e outros
e Agravada
CONSTRUTORA SEGURA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR